Tribunal: STF
Processo: RHC 198204
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Eurico Sidinei Borges contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 7.12.2020, denegado o Habeas Corpus n. 622.885/SC.
O caso
    2. Consta do processo que o juízo da Vara Criminal da Comarca de Campos Novos/SC, em 20.2.2020, na Ação Penal n. 0002664-60.2016.8.24.0014, julgou procedente em parte a denúncia para “CONDENAR o acusado Eurico Sidnei Borges, primário, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e multa de 3 (três) dias-multa, cada dia no valor de 1/30 do salário-mínimo, por infração ao art. 155, caput, e § 2º, do Código Penal. SUBSTITUO a pena aplicada por 1 (uma) restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário-mínimo vigente. A pena de multa será paga na forma do art. 50 do Código Penal, no prazo legal de 10 (dez dias), corrigida monetariamente, sob pena de execução por dívida de valor (CP, art. 51)”. Não foi decretada a prisão preventiva do recorrente (fls. 26-32, vol. 4).
    3. Em 29.9.2020, no julgamento da Apelação Criminal n. 0002664-60.2016.8.24.0014/SC, interposta pela defesa, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, negou provimento ao recurso (fls. 56-70, vol. 5). O acórdão tem a seguinte ementa:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO PRIVILEGIADO (ART. 155, § 2º, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. 
    PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA UNÍSSONOS E COERENTES. ESPECIAL RELEVÂNCIA. ACUSADO QUE FURTOU CELULAR DURANTE VIAGEM DE ÔNIBUS INTERMUNICIPAL E AINDA PEDIU DINHEIRO PARA O DEVIDO RESGATE. AUTORIA DEMONSTRADA PELAS INFORMAÇÕES PESSOAIS REPASSADAS PELO APELANTE À OFENDIDA, PARA DEPÓSITO DO QUANTUM, DE MODO QUE DEVOLVESSE A RES FURTIVAE. DADOS RATIFICADOS PERANTE A EMPRESA RODOVIÁRIA APONTANDO O DENUNCIADO COMO OCUPANTE DE POLTRONA À FRENTE DA OFENDIDA. SENTENÇA IRRETOCÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA.
    PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RES COM VALOR SUPERIOR A 38% (TRINTA E OITO POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. ACUSADO QUE AINDA TENTOU OBTER VANTAGEM INDEVIDA DA VÍTIMA DE MODO QUE DEVOLVESSE O OBJETO ASSACADO. ACENTUADO GRAU DE REPROVABILIDADE. MANTENÇA DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE.
    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 58, vol. 5).
    4. Em 23.10.2020, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Santa Catarina no julgamento da Apelação Criminal n. 0002664-60.2016.8.24.0014/SC, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 622.885/SC no Superior Tribunal de Justiça, no qual se requereu:
    “(...) liminarmente a ordem de habeas corpus, reconhecendo-se a ilegalidade demonstrada, para suspender os efeitos da condenação em relação aos excessos apontados, até julgamento final do writ; (...) Ao final, concedida ou não a liminar, DECLARE-SE a ilegalidade ocorrida, a fim de absolver o Paciente do crime de furto privilegiado diante da aplicação do princípio da insignificância” (fl. 8, vol. 1).
    Em 26.10.2020, a liminar foi indeferida (fls. 87-88, vol. 5).
    Em 7.12.2020, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, denegou o habeas corpus em acórdão com a seguinte ementa: 
    “HABEAS CORPUS. FURTO PRIVILEGIADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. HABEAS CORPUS DENEGADO.
    1. Sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
    2. Incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, como é o caso dos autos, em que o valor do celular subtraído correspondia à 38% do salário mínimo.
    3. Habeas corpus denegado ” (fl. 183, vol. 5).
    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que o “crime que aqui se analisa – furto de pequeno valor – evidentemente, não [teria] tr[azido] nenhuma lesividade ao bem jurídico tutelado, ao patrimônio da vítima, e, portanto, deve[ria] ser considerado um crime de bagatela, pelo qual [se] deve[ria] atestar a inexpressividade da lesão jurídica provocada, ao qual se deve aplicar rigorosamente o Princípio da Insignificância” (fl. 191, vol. 5).
    Acrescenta que não se poderia considerar apenas o valor do bem para afastar a aplicação do princípio da insignificância (fl. 192, vol. 5). 
    Este o pedido: 
    “(...) requer o conhecimento do Recurso Ordinário Constitucional e, posteriormente, o provimento por esse Egrégio Tribunal com a reforma do v. acórdão proferido nos autos de ‘Habeas Corpus’, para fixar, em favor do paciente, reconhecendo-se a aplicação do princípio da insignificância e a consequente absolvição do paciente” (fl. 197, vol. 5).
    O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (fls. 2-7, vol. 6).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso (e-doc. 9).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.
    7. No julgamento da Apelação n. 0002664-60.2016.8.24.0014/SC, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, negou provimento ao recurso defensivo. Ao não acolher o pedido de absolvição por aplicação do princípio da insignificância, assentou-se no voto condutor do julgamento:
    “Sob o crivo do contraditório (mídia de p. 348), [a vítima] narrou que fazia mestrado na FURB em Blumenau e na volta para casa, o ônibus fez uma parada em Curitibanos, nesse momento, afirmou que ligou para seu esposo para ele a buscar na rodoviária. Ato contínuo, desligou o celular e colocou dentro de sua bolsa, que estava no banco do lado. Declarou que ao chegar em Campos Novos, ainda no ônibus, reparou que o celular não estava mais na sua bolsa. Asseverou que conversou com o motorista e o mesmo falou para voltar e dar mais uma olhada. Confirmou que conferiu tudo (chão, banco, meio dos bancos) e não achou nada. Ainda, explicou que saiu do ônibus e conseguiu ligar para seu celular, o qual estava desligado. Relatou que passado alguns dias, não soube mensurar quantos dias, ‘a pessoa’ começou a ligar para os seus contatos e falar ‘coisas das piores que poderia imaginar’. Frisou que suas amigas da faculdade começaram a virar o rosto para ela. Disse que conseguiu ligar novamente para o celular e foi atendido, a pessoa que atendeu disse ‘dinheiro’ e passou a conta bancária para depositar e demais informações pessoais. Na sequência, a vítima foi na Catarinense (transportadora) e questionou sobre Eurico, o que foi confirmado que era um ‘moço que estava sentado na poltrona da minha frente’, assim, foi registrado boletim de ocorrência. No mais, frisou que tem certeza que colocou o telefone na bolsa.
    No mesmo sentido foi a fala das testemunhas arroladas pela acusação, Joice Mendes e Luana Gazola. (...)
    Na fase judicial [a testemunha Luana Gazola] relatou que o fato aconteceu no período de férias da faculdade e que não tinha whatsapp na época. Destacou que se comunicava mais por ligação e mensagem e que não lembrava os dias exatamente, contudo, mencionou que foram duas ou três ligações que ocorreram no período noturno, ‘o telefone da Ana tocou no meu celular e eu atendi e era a voz de um homem, falando baixaria, convidando para fazer suruba (...)’. Explicou que, na primeira vez achou estranho a voz, até pensou que poderia ser o marido dela pela voz masculina e não atendeu mais. Passado alguns dias, a voz voltou a ligar falando ‘asneira e bobagens’ e ato contínuo, acabou bloqueando o número. Após a volta das férias, retornou a encontrar a vítima e questionou sobre os acontecimentos, momento que ficou sabendo que o celular havia sido furtado (p. 207). 
    Diante o exposto, fica claro que a versão do apelante encontra-se isolada nos autos, uma vez que não foi acostado demais provas pela defesa para corroborar com o relatado.
    Outrossim, o fato de dizer ter encontrado o telefone na rodoviária de Curitibanos afasta a versão, pois a vítima confirma que nunca desceu do ônibus nessa parada, sendo fantasiosa a hipótese. 
    Ainda, as informações passadas por telefone do apelante à vítima acabaram confirmando sua presença no ônibus, no dia dos fatos, devidamente ratificada posteriormente pela própria transportadora Catarinense. (...)
    Desse modo, não há razão nenhuma a duvidar das palavras da ofendida, em especial aquela consubstanciada no reconhecimento inequívoco por ele feito, comparecendo até a empresa de transportes e identificando o acusado, que batiam com os dados que lhe foram repassados para o depósito do valor para o resgate da res. (...)
    Da insignificância
    A defesa não questionou a materialidade e a autoria do delito, contudo pretende a absolvição do apelante em razão da atipicidade material da conduta diante do valor irrisório da res furtiva.
    Sem razão.
    Referido princípio, como causa supralegal de exclusão da tipicidade, recomenda considerar-se penalmente atípica a conduta criminosa que, a despeito de se subsumir formalmente ao tipo incriminador, é inapta a lesar o titular do bem jurídico tutelado e a ordem social.
    Segundo o entendimento consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores, a aplicação do princípio da insignificância pressupõe: a) a mínima ofensividade da conduta; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica (HC 92.463 e HC 92.961 do STF e REsp 1084540 do STJ).
    In casu, conforme boletim de ocorrência (p. 06-08) e termo de avaliação indireta (p. 32-33), foi subtraído um celular Nokia que custava R$ 259,00 (duzentos e cinquenta e nove reais), quantia esta que, data venia, não pode ser considerada irrisória, até porque perfaz 38% do salário mínimo da época, este no importe de R$ 678,00 (seiscentos e setenta e oito reais). (...)
    Dessarte, inviável o reconhecimento do princípio da insignificância, devendo ser mantida a condenação do apelante por violação ao preceito estabelecido no art. 155, § 2º, do Código Penal. 
    Em decorrência, vota-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso” (fls. 63-70, vol. 5).
    8. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 622.885/SC, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça denegou a ordem. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:
    “A incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
    In casu, o Tribunal de Justiça afastou o princípio da bagatela por não considerar irrisório o valor da res furtiva, um celular no valor de R$ 259,00, que correspondia a 38% do salário mínimo vigente à época.
    Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é ‘incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos’ (AgRg no REsp 1.729.387/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018).
    Refuta-se, deste modo, a aplicação do princípio da bagatela, não sendo possível acolher o pedido de absolvição do paciente.
    Ante o exposto, voto por denegar o habeas corpus” (fl. 186, vol. 5). 
    9. É de se anotar que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina considerou que o furto se consumou quando o bem furtado foi retirado da bolsa, enquanto a vítima dormia no trajeto rodoviário em transporte coletivo intermunicipal, e, em análise conglobante, não haveria aplicação do princípio da insignificância pois, além de o bem não ter sido devolvido à vítima, o recorrente passou a exigir quantia para a devolução e a ligar para contatos da vítima, fazendo-se passar pelo marido da vítima e dizendo obscenidades.
    10. Para aferir se teriam sido atendidos os requisitos para a aplicação do princípio da insignificância e, consequentemente, o afastamento da tipicidade material, devem ser consideradas, em cada caso, a gravidade da conduta e as consequências para a coletividade.
    Em casos nos quais não se revelam ofensividade penal na conduta do agente e impacto social e jurídico de efeitos por ela produzidos, este Supremo Tribunal reconhece a incidência do princípio da insignificância. Para tanto, estabeleceu-se norte com referência definida pelo Ministro Celso de Mello, Relator do HC n. 84.412, Segunda Turma, julgado em 19.10.2004: 
    “PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL - CONSEQÜENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL - DELITO DE FURTO - CONDENAÇÃO IMPOSTA A JOVEM DESEMPREGADO, COM APENAS 19 ANOS DE IDADE - ‘RES FURTIVA’ NO VALOR DE R$ 25,00 (EQUIVALENTE A 9,61% DO SALÁRIO MÍNIMO ATUALMENTE EM VIGOR) - DOUTRINA - CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF - PEDIDO DEFERIDO.
    O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUALIFICA-SE COMO FATOR DE DESCARACTERIZAÇÃO MATERIAL DA TIPICIDADE PENAL.
    - O princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. Doutrina.
    Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público.
    O POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA E A FUNÇÃO DO DIREITO PENAL: ‘DE MINIMIS, NON CURAT PRAETOR’.
    - O sistema jurídico há de considerar a relevantíssima circunstância de que a privação da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo somente se justificam quando estritamente necessárias à própria proteção das pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam essenciais, notadamente naqueles casos em que os valores penalmente tutelados se exponham a dano, efetivo ou potencial, impregnado de significativa lesividade.
    O direito penal não se deve ocupar de condutas que produzam resultado, cujo desvalor - por não importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes - não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social” (DJ 19.11.2004).
    Na espécie vertente, os Tribunais das instâncias anteriores afastaram a incidência do princípio da insignificância ao fundamento de o bem representar trinta e oito por cento do valor do salário mínimo da época. Também corrobora a não incidência do princípio da insignificância a fundamentação do Tribunal estadual sobre o comportamento do recorrente em não devolver o bem à vítima, requerer dinheiro para a devolução e fazer ligações importunas aos contatos do telefone da vítima.
    11. Na espécie vertente, descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, tendo sido correta a manutenção da aplicação da causa de diminuição prevista no § 2º do art. 155 do Código Penal ao caso e o não provimento do pedido de absolvição pela incidência do princípio da insignificância.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme quanto à possibilidade de aplicação da causa de diminuição do § 2º do art. 155 do Código Penal e não aplicação do princípio da insignificância por ausência de um dos vetores que este Supremo Tribunal concluiu ser necessário para a incidência do princípio. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “FURTO – OBJETO – PEQUENO VALOR – INSIGNIFICÂNCIA – INADEQUAÇÃO. O princípio da insignificância não se coaduna com a previsão do § 2º do artigo 155 do Código Penal, a revelar que, sendo primário o réu e de pequeno valor a coisa furtada, o juiz poderá substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1/3 a 2/3 ou somente aplicar multa” (RHC n. 117.172, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 20.1.2021).
    “HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. VALOR DOS BENS SUBTRAÍDOS. AUSÊNCIA DE INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO. DISTINÇÃO ENTRE FURTO INSIGNIFICANTE E FURTO PRIVILEGIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para se caracterizar hipótese de aplicação do denominado ‘princípio da insignificância’ e, assim, afastar a recriminação penal, é indispensável que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social. 2. Nesse sentido, a aferição da insignificância como requisito negativo da tipicidade envolve um juízo de tipicidade conglobante, muito mais abrangente que a simples expressão do resultado da conduta. Importa investigar o desvalor da ação criminosa em seu sentido amplo, de modo a impedir que, a pretexto da insignificância apenas do resultado material, acabe desvirtuado o objetivo a que visou o legislador quando formulou a tipificação legal. Assim, há de se considerar que ‘a insignificância só pode surgir à luz da finalidade geral que dá sentido à ordem normativa’ (Zaffaroni), levando em conta também que o próprio legislador já considerou hipóteses de irrelevância penal, por ele erigidas, não para excluir a tipicidade, mas para mitigar a pena ou a persecução penal. 3. Num juízo de tipicidade conglobante, que envolve não apenas o resultado material da conduta, mas o seu significado social mais amplo, não se pode admitir a aplicação do princípio da insignificância indiscriminadamente. Nesse contexto, é necessário distinguir o ‘furto insignificante’ daquele referente à subtração de bem de pequeno valor, de modo a não estimular a prática de condutas criminosas e obstar a aplicação da figura do ‘furto privilegiado’, previsto no art. 155, § 2º, do Código Penal. 4. O valor dos bens subtraídos não pode ser considerado ínfimo de modo a caracterizar a conduta como minimamente ofensiva. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais destacou que ‘os objetos subtraídos valiam R$ 140,11, sendo que a época dos fatos o salário minimo vigente perfazia o valor de R$ 380,00, tratando-se o montante subtraído de quase metade de seu importe’. Precedentes. 5. Ordem denegada” (HC n. 118.264, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 30.10.2014).
    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora